Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710478-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE AGRAVADO: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, SAS SISTEMA DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA, indeferiu tutela de urgência requestada no sentido de “que a instituição de ensino seja compelida a fornecer o acesso à plataforma SAS ao estudante, independentemente da aquisição de livros novos”. Alega o agravante, em síntese, que a “plataforma digital SAS contém atividades avaliativas e simulados que compõem a nota do aluno, tornando-se, assim, um elemento indispensável ao seu desempenho acadêmico. No entanto, o acesso a essa plataforma está condicionado exclusivamente à aquisição de livros novos, impossibilitando a utilização de exemplares usados, mesmo quando o conteúdo é idêntico ao do ano corrente, conforme expressamente confirmado pelo próprio Coordenador Pedagógico do Colégio Projeção”. Sustenta que “ainda que a Agravante tenha adquirido os livros necessários, seu filho permanecerá sem nota nas atividades avaliativas realizadas na plataforma, sendo colocado em situação de desvantagem em relação aos demais alunos. Essa restrição arbitrária compromete diretamente seu direito à educação e à igualdade de condições para acesso e permanência na escola, violando, assim, princípios fundamentais do ordenamento jurídico”. Infere que “não houve alteração no conteúdo programático entre os anos letivos, o que permitiria a reutilização dos livros. No entanto, a Instituição de Ensino e a SAS informam que os códigos de acesso são fornecidos apenas na compra de exemplares novos, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Além disso, a instituição não apresentou uma lista específica de materiais escolares, direcionando os responsáveis diretamente ao SAS para aquisição”. Destaca, ainda, que “essa exigência impõe um ônus financeiro desnecessário ao Requerente, restringindo sua liberdade de escolha e comprometendo a igualdade de condições entre os alunos. A prática compromete o direito à educação de forma acessível e plena, prejudicando o desempenho acadêmico do estudante e caracterizando conduta abusiva em desacordo com a legislação consumerista”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que “os Agravados disponibilizem, de imediato, o acesso do estudante à plataforma SAS, independentemente da aquisição de livros novos, sob pena de multa diária”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo em razão do deferimento da gratuidade pela decisão agravada, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra de plano a probabilidade do direito alega, porquanto não se aduz da exigência da escola na aquisição de determinado material escolar, ainda que virtual, como sendo caracterização da prática comercial vedada pelo art. 39, I, do CDC (venda casada). A previsão de aquisição de material escolar se encontra plasmada no parágrafo sexto da cláusula segunda do instrumento contratual (ID origem 223062493, fl. 1), havendo, inclusive, previsão específica do sistema a ser adotado e informação de que sua adoção é obrigatória para o desenvolvimento das atividades. Assim, ainda que o material físico seja o mesmo e tenha sido adquirido de segunda mão, aparenta ser legítimo à escola a adoção de metodologia complementar de caráter digital, sendo que o acesso à plataforma e seu uso didático pelo aluno, que aparenta ser cotidiano consoante narrado na peça recursal, pode incorrer em custos de manutenção e/ou propriedade intelectual que justificam a retribuição financeira própria exigida. Ademais, os serviços educacionais fornecidos pela instituição de ensino agravada não estão condicionados à compra do material escolar junto à própria escola, o que, para os casos em que o material didático se encontra disponível à aquisição no mercado (fora da instituição de ensino, não sendo por ela exclusivamente desenvolvido), poderia levar à conclusão de venda casada pela escola. Na hipótese, ao pleitear em sede de tutela de urgência que “a instituição de ensino seja compelida a fornecer o acesso à plataforma SAS ao estudante, independentemente da aquisição de livros novos” (ID origem 224607912), não aparenta se tratar de aquisição ou não de livros novos, senão que a autora, ora agravante, aparentemente busca o acesso ao sistema virtual didático utilizado pela escola, fornecido por terceiros que também fornecem o material físico, sem promover a respectiva remuneração pelo uso do serviço, o que poderia ensejar, na verdade, indesejado enriquecimento sem causa. Portanto, neste momento processual não se revela do caso concreto a alegada abusividade na conduta da agravada, posto que sequer se alega que a plataforma ou o serviço virtual em tela não tenha caráter didático, nem que esteja afastado da proposta pedagógica do serviço educacional ofertado pela escola agravada, sendo certo, ademais, que a adesão à metodologia da escola é decorrente e acessória à própria eleição do estabelecimento de ensino, tal qual ocorre com sua proposta didático-filosófica. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ao MP. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator